Tribunal: TJES
Processo: 5003942-26.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003942-26.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELLA CRISTINA LUSQUINHO GUIDI
RECORRIDO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO AVISO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°:
5003942-26.2024.8.08.0030

Recorrente: PAMELLA CRISTINA LUSQUINHO GUIDI

Recorrido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente,
defiro a gratuidade da justiça à recorrente
, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente
não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem:

Pela fatura de água acostada com a inicial, verifico que o imóvel da parte autora está localizado na região onde houve a interrupção no fornecimento de água, porém, tal fato, por si só, não é suficiente para presumir que o fornecimento no endereço não ocorreu, seja por meio regular, ou ainda, meio alternativo disponibilizado no período (caminhões pipa).

Para comprovar a interrupção no fornecimento de água no imóvel, a parte autora apresentou matérias da internet e relatos de supostos atingidos em redes sociais, utilizadas de forma generalizada em outras demandas desta natureza. Contudo, nada de concreto foi apresentado em relação ao próprio imóvel.

Por tais motivos,
não há nos autos prova mínima a corroborar as alegadas interrupções de fornecimento de água na residência da recorrente
,
tampouco qualquer lastro probatório que constate que a parte recorrente vivenciou situação que ensejasse a indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PAMELLA CRISTINA LUSQUINHO GUIDI

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)